Tribunal: TJDFT
Processo: 0723338-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723338-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO RAIMUNDO ANDRADE SILVA contra a decisão que deferiu liminarmente o pedido subsidiário para determinar que a medida constritiva seja reduzida ao patamar de 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria, após os descontos de imposto de renda, previdência social e pensão alimentícia (ID 27921315). Em suas razões, sustenta que a decisão embargada foi omissa, pois não se manifestou sobre a retificação do polo ativo com a alteração do nome e CPF do embargante no sistema PJe. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC. De fato, verifico que a decisão de ID 27921315 foi omissa quanto ao pedido de retificação do polo ativo. Por isso, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios para determinar à Secretaria que retifique os dados cadastrais do embargante no sistema PJe de acordo com a emenda de ID 27839090. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator